Tribunal: TJMT
Processo: 0000097-81.2013.8.11.0092
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000097-81.2013.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO RAMOS DOS REIS - CPF: 602.482.733-45 (APELANTE), MAURO ANDRE DA SILVA BARBOSA - CPF: 542.375.211-68 (ADVOGADO), ANDRÉ SERGIO DOS SANTOS CARRÃO (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI - CPF: 248.242.058-08 (ADVOGADO), HELAYNE OLIVEIRA BATISTA SANTOS - CPF: 701.610.321-84 (VÍTIMA), ANDRÉ SERGIO DOS SANTOS CARRÃO (APELADO), FRANCISCO RAMOS DOS REIS - CPF: 602.482.733-45 (APELADO), MAURO ANDRE DA SILVA BARBOSA - CPF: 542.375.211-68 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI - CPF: 248.242.058-08 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO RAMOS DOS REIS - CPF: 602.482.733-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
1)

ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – DELAÇÃO DO CORRÉU NAS DUAS FASES PROCESSUAIS – PARTICIPAÇÃO EVIDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
2) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO
– VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PERÍCIA OU OUTRO DOCUMENTO A ATESTAR O ARROMBAMENTO DO LOCAL –

DECOTE DA QUALIFICADORA QUE SE IMPÕE –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
–
OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO
RETROATIVA
– ART. 109, V, DO CP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE.

1) Não tem procedência o pedido de
absolvição
por insuficiência probatória, porquanto a delação de corréu feita à luz das garantias do contraditório e da ampla defesa, tem validade como meio de prova se em consonância com demais provas produzidas nos autos, mormente se inexistentes motivos para falsa incriminação do coacusado.

2) I
nexistindo prova hábil – laudo pericial ou outro documento – a comprovar a existência, extensão e sede do alegado rompimento de obstáculo enquanto meio de consecução do furto, torna-se imperiosa a desclassificação do delito de furto qualificado para o de furto simples, previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal e por consequência o redimensionamento da pena aplicada.

3) Redimensionada a pena do acusado para

patamar inferior a 02 (dois) anos, cujo prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, deve ser reconhecida a
prescrição
retroativa e extinta a sua punibilidade se verificado que entre a data recebimento da denúncia até a prolação da sentença restou ultrapassado o lapso prescricional.

4) Recurso parcialmente provido, com consequente extinção da punibilidade do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
André Sergio dos Santos Carrão
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
0000097- 81.2013.8.11.0092, Código 30631
, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante, sob alegação de insuficiência probatória, porquanto a única prova que o incrimina é o depoimento do corréu, insuficiente para ensejar a condenação. Subsidiariamente, requer seja afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo, porquanto o laudo pericial foi assinado por um único perito, devendo ser aplicada a Súmula 361, do STF.

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna pelo improvimento do recurso (Id. 29250983).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, é pelo provimento parcial do recurso, para afastar a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do CP (Id. 31896498).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa postula pela reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante nos termos do art. 386, VII, do CPP, com base no princípio
in dubio pro reo
; subsidiariamente, seja afastada a qualificadora do rompimento do obstáculo.

Infere-se do caderno informativo que, no dia 27/12/2012 por volta das 14h30, na Rua Três Estados, Bairro Parque Taquari, em Alto Taquari-MT, o apelante, juntamente com Francisco Ramos dos Reis, furtaram 01 TV Philipis LCD 32 polegadas, 01 computador AOC, LCD, 17 polegadas, 01 CPU Intel Pentium Inside, 02 caixas de som para computador, 01 teclado para computador, 01 moden Nokia, 01 receptor de Antena Parabólica, AMB com controle remoto, 01 ferro de passar roupa e 03 perfumes da residência da vítima Helayne Oliveira Batista Santos.

Consta que a vítima estava viajando, quando foi avisada de que a porta de sua residência estava arrombada, e ao chegar na residência percebeu que os objetos haviam sido furtados. Posteriormente, obteve a informações que Francisco estaria vendendo os produtos furtados pela rua, o que foi confirmado.

Diante de tais fatos, o apelante e corréu foram denunciados e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenados pela prática do delito previsto no
art. 155, §4º, I, do Código Penal.

1)

Da absolvição.

A defesa sustenta a ausência de provas quanto à participação do apelante na prática delitiva e por isso pede a sua absolvição em face do preceito
in dubio pro reo
.

No entanto, a pretensão não prospera, porquanto as provas constantes nos autos são robustas no sentido de apontar o apelante como um dos autores do crime capitulado na denúncia e pelo qual foi condenado em sentença judicial, ora contestada.

A materialidade delitiva está consubstanciada por meio do boletim de ocorrência (p. 21/23), auto de apreensão (p. 31 e 35), termo de reconhecimento de objeto (p. 32 e 36), auto de avaliação (p. 44), auto de entrega (p. 45), bem como pelas declarações das testemunhas prestadas em ambas as fases da persecução penal.

Com relação à autoria, também está evidente nos autos.

O apelante, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, permaneceu em silêncio. No entanto,
o corréu Francisco Ramos Reis,
em ambas as fases processuais, confessou a prática delitiva, afirmando que furtou a residência da vítima, bem como
delatou o apelante André Sérgio dos Santos Carrão
, vulgo Tatuado, afirmando que a ideia de furtar a casa da vítima, foi do tatuado, posteriormente indicado como André Sérgio dos Santos Carrão.

Ressaltou que no dia dos fatos, estava brigado com a sua convivente, momento que encontrou o apelante no bar. Após, o apelante o convenceu a praticar o furto; que foi o apelante quem arrebentou o trinco da porta com uma faca para adentrar na residência; que depois esconderam os objetos furtados. (Relatório de mídias Id. 29250999).

Na fase inquisitiva, o corréu narrou o seguinte:

“(...) Que na data de 25-12-2012, na parte da noite, não sabendo precisar a hora certa, conheceu um rapaz por nome de ANDRE SERGIO, mais conhecido por Tatuado, esposo da Rose (irmã do Reginaldo da Boate), o qual lhe disse que veio da cidade de Costa Rica-MS, qual se encontra residindo numa quitinete de cor rosa, na Rua Três Estados; Que o Interrogado informa que o Tatuado lhe chamou para tomarem “Catuaba” em sua casa, tendo aceito o convite, ao chegarem na Quitinete passaram a beberem, foi quando o Andre Sergio, Vulgo “Tatuado”, lhe disse que ali na Quitinete havia um quarto que não tinha ninguém naquele momento, pois o pessoal tinha viajado para uma fazenda e que seria fácil de entrarem e furtarem naquele local, lhe convidando para fazerem o furto juntos; Que o Interrogado informa que aceitou o convite, ambos se dirigiram ate a porta do quarto, onde o TATUADO arrombou a porta, dando um chute na mesma, depois entraram para dentro e subtraíram Uma Televisão de marca Philipis de LCD, de 32 polegadas; um Computador de marca OAC, uma CPU, duas caixas de som do computador, três vidros de perfumes, um Receptor de Antena parabólica, Um Moden de marca Nokia, um ferro de passar roupa e quatro balas intactas calibre 38; Que o Interrogado informa que repartiram os objetos furtados daquele quarto, tendo ficado com o Computador, o CPU, as duas caixas de Som, o Molden, o ferro de passar roupa e o Receptor, sendo que o Tatuado ficou com a Televisão, três perfumes e as quatro balas; Que o interrogado informa que levou o ferro de passar roupa e o Receptor para sua casa, tendo escondido o Receptor em um buraco nos fundos do quintal e o ferro pois dentro do guarda roupa, sendo que o computador, o CPU, as duas caixas de som, o Molden, escondeu no mato, próximo ao lago Municipal; Que o Interrogado informa que o TATUADO também escondeu a televisão ali no mato próximo ao lago municipal, porem não pois junto com os seus objetos; Que o Interrogado informa que ofereceu os objetos que ficou com ele para varias pessoas, no entanto não quiseram lhe comprar; Que na data de 27-12-2012, na parte da tarde se encontrava em sua residência quando ali chegaram a Policia Militar e a Policia Civil, onde pediram licença para adentrarem na casa, pois tinham ficado sabendo de que ali tinha objetos ilícitos, tendo permitido que os mesmos entrassem na residência, onde os policiais encontraram e apreenderam o ferro de Passar roupa; Que ja mais tarde disse aos policiais de que o receptor da Antena estava escondido no fundo do quintal, onde os policiais apreenderam o mesmo; Que vendo que tudo estava descoberto contou aos policiais o local onde tinha escondido o restante dos objetos que ficou com ele, tendo os policiais ido no local e feito a apreensão (...)”.
(p. 38/39)

Em que que pese a defesa sustente ser esse o único meio de prova, nota-se que a delação do corréu está amparada no depoimento da
vizinha da vítima, Ana Paula Ribeiro
, que, na fase policial, sustentou que seus vizinhos Helayne e Welington viajaram para uma fazenda e a deixaram com a chave da residência para cuidar e limpar; que o apelante, conhecido por “Tatuado”, lhe perguntou se era parente do casal e se eles trabalhavam na fazenda, tendo respondido que eles trabalhavam fora e, posteriormente escutou quanto ela disse que não estaria em casa na data do natal.

Por fim, sustentou que desde o dia que a polícia esteve na kitnet o “tatuado” despareceu do local (p. 46/47).

Imperioso registrar que inexistem nos autos elementos aptos a desqualificar o depoimento prestado pelo corréu, ou mesmo que pudessem evidenciar algum interesse escuso da parte deste em atribuir falsamente o crime de furto, descrito na denúncia, ao apelante, motivo pelo qual as afirmações do corréu não podem ser desprestigiadas.

Assim, a delação de corréu feita à luz das garantias do contraditório e da ampla defesa, tem validade como meio de prova se em consonância com demais provas produzidas nos autos, mormente se inexistentes motivos para falsa incriminação.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONTINUIDADE DELITIVA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA – PRETENDIDA FORMALIZAÇÃO DE UM JUÍZO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DO CONTEXTO PROBANTE –
CONFISSÃO DE
CORRÉU
QUE IMPUTOU A PRÁTICA DELITIVA AO APELANTE
– FIRMES DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – INVESTIGAÇÕES QUE APONTAM A EXISTÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS COMPROVADAS – APELO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição do crime de associação criminosa armada quando os elementos de convicção coligidos, notadamente a
delação
firmada por
corréu
e as declarações de policiais que oficiaram no feito, sustentarem a tese acusatória”.
(TJMT, N.U 0004684-88.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GLENDA MOREIRA BORGES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

“(...) a
delação
realizada por
corréu
, se em harmonia com as demais provas produzidas na fase judicial - com observância do contraditório -, é idônea para embasar a convicção do julgador, com a consequente
condenação
(...)”.
(STJ, REsp 1202111/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016).

Assim, em que pese a alegação da defesa de que não subsistem elementos idôneos e suficientes que comprovem a participação do apelante no delito, restou comprovado o seu envolvimento, consoante demonstrado alhures, tornando-se impossível a absolvição pretendida, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

2)

Da exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Na sequência, a defesa requer o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, pela ausência de perícia idônea.

Com relação a referida qualificadora, nota-se que não consta dos autos laudo pericial do local, tampouco auto de descrição e constatação de local de crime verificado pelos investigadores de polícia.

A teor do que determina o art. 159 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios, será indispensável a realização do exame de corpo de delito, não sendo capaz de lhe suprir a confissão do acusado. Outrossim, à luz do art. 171 do mesmo
códex
, a perícia em crime cometido nessas circunstâncias afigura-se de todo necessária, devendo os peritos descrever os vestígios, os instrumentos, os meios e a época em que presumem ter sido o fato praticado, redundando a sua falta na supressão da aludida qualificadora. Até porque nenhum outro elemento de prova foi produzido, tais como fotografia do local – em tese arrombado, inspeção
in locu
registrada, etc...

Muitas vezes essa exigência se justifica porque o fato delitivo ou a circunstância que se pretende comprovar depende, pela sua natureza mais complexa, da existência de um conhecimento específico, que, não raras vezes, extrapola o senso comum e, portanto, não pode ser atestada por qualquer pessoa, recomendando-se que seja comprovada por meio de exame técnico minucioso, elaborado por um profissional habilitado, exatamente como quis o legislador, como uma forma de auxiliar o juiz no esclarecimento dos eventos.

Nada obstante, sabendo das dificuldades práticas que existem principalmente em comarcas interioranas, onde a escassez de recursos é maior, o próprio Código de Processo Penal prevê, em seu art. 159, §1º, que, na falta de perito oficial, o laudo será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior. Também flexibiliza a regra ao dispor, em seu art. 167, que, em
não sendo possível a perícia justamente por haverem desaparecido os vestígios do crime, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

Senão por esses motivos
, em julgamentos de casos análogos,
já me manifestei favorável à aceitação de outras provas em substituição ao laudo pericial
, seguindo o entendimento da Terceira Câmara, sempre
frisando que ela há de ser feita por outra prova técnica
.

Assim, entendo exigível a presença do laudo pericial ou documentos, inclusive auto de descrição ou de constatação com anexos fotográficos, que viabilizem a esclarecer em que consistiu o ato de “arrombar”, como asseverado pela vítima.

In casu
,
não houve a confecção de exame por perito oficial,

tampouco auto de verificação de local de delito
, também não se explicitou se o resultado obtido pelo ato de forçar a porta revestiu-se de caráter permanente ou transeunte a impossibilitar a realização da constatação e consequente confecção do laudo ou auto respectivo, e nesses termos sigo a orientação da melhor jurisprudência para a hipótese, consoante trecho da ementa abaixo colacionado:

“
Para incidir a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, faz-se indispensável a realização de perícia. Apenas é possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, estes hajam desparecido ou, ainda, as circunstâncias do crime não permitam a confecção do laudo.
” (STJ, AgRg no REsp 1458354/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/8/2014, DJe 09/9/2014).

Por essas razões, inexistindo prova hábil a comprovar a existência, extensão e sede do alegado rompimento de obstáculo enquanto meio de consecução do furto, torna-se imperiosa a desclassificação do delito de furto qualificado para o de furto simples, previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal.

Passo, então, ao redimensionamento da pena aplicada.

Na primeira fase, não foram encontradas circunstâncias desfavoráveis na sentença, razão pela qual mantém a pena no mínimo legal, no caso, com a desclassificação efetuada, fixa-se a pena basilar em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, fora reconhecida a agravante da reincidência, razão pela qual mantenho o aumento de 1/3 estabelecido pelo magistrando, passando a pena intermediaria para o patamar de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, torno a reprimenda em definitivo no patamar de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

No entanto, verifico ser imperiosa a extinção da punibilidade do apelante pela ocorrência da
prescrição
retroativa. Na hipótese, a
pena
não ultrapassa 02 (dois) anos e o prazo prescricional aplicável é de 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal.

Com efeito, a denúncia foi recebida em 25/04/2013 (p. 134) e a sentença prolatada em 28/07/2017, restando ultrapassado o prazo prescricional.

Desse modo, é de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade em decorrência da
prescrição
retroativa, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1º, todos do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
dou provimento parcial
ao recurso interposto pelo réu
André Sergio dos Santos Carrão
para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo e por consequência desclassificar o delito para o previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal, redimensionando a pena do apelante para o patamar de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Por consequência, declaro extinta a sua punibilidade em razão da
prescrição
da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V e 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020